Tribunal: TJMT
Processo: 1002068-54.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por GARRA AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA. EPP contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0003767-11.2007.8.11.0037, cód. 48402 - da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, movida contra BANCO DO BRASIL que rejeitou a exceção de pré-executividade, convertendo-se a indisponibilidade em penhora.
Explica inicialmente que nos autos da execução foi citado equivocadamente por edital; que tomou conhecimento da causa após bloqueio SISBAJUD, quando já havia sido vítima do efeito da revelia. Apresentou, então, a exceção de pré-executividade, buscando a nulidade da citação e, em consequência da execução.
Cita três nulidades na citação por edital: i) Empresa com endereço fixo; ii) Ausência de publicação em jornal local; iii) Indevida Constrição Judicial.
Defende que foi vítima de atropelo processual, pois, a parte exequente, ora agravada, não esgotou todos os meios possíveis para a citação da agravante Garra Aviação, até mesmo, poderia ter requerido a citação através de um colaborador presente a empresa.
Ainda, afirma que a publicação seu deu no Diário de Cuiabá, que fica a cerca de 240 quilômetros distante de Primavera do Leste, que possui imprensa local com circulação diária desde 1.993.
Aponta ainda a inaplicabilidade do artigo 277 do CPC, pois, o ato não atingiu sua finalidade, que era dar ciência a empresa do prazo para adimplir ou embargar, tanto que transcorreu em revelia e foi surpreendida com bloqueio SISBAJUD. Portanto, o ato feriu o contraditório e ampla defesa.
Adiante, no item “4”, considerada nula a citação por edital, não há falar em interrupção do prazo prescricional, portanto, está configurada a prescrição desde 31/07/2012.
Requer a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária identifico o preenchimento dos requisitos.
Isso porque, as nulidades invocadas são graves, que podem anular a citação e os atos subsequentes, o que demanda estudo aprofundado e foi determinada, no prazo de 24 horas que Instituição Financeira depositária, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.
Ante todo exposto, DEFIRO A CONCESSÃO O EFEITO SUSPENSIVO, até o mérito do recurso.
Comunique-se o juiz da causa.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator